Tribunal: STF
Processo: RE 1319610
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (eDOC 6, p. 266-274), ementado nos seguintes termos:
    “AGRAVO REGIMENTAL - FORO POR PRERROGATIVA DE - PREFEITO - MANDATOS SUBSEQUENTES - CONTEMPORANEIDADE E PERTINÊNCIA TEMÁTICA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1) O foro por prerrogativa de função exige contemporaneidade e pertinência temática entre os fatos em apuração e o exercício da função pública, de forma que o término de um determinado mandato acarreta a cessação do foro por prerrogativa de função em relação ao ato praticado em mandato anterior.
    2) ‘In casu, o paciente está sendo julgado por fatos delitivos ocorridos em seu primeiro mandato (gestão 2013-2016) e, atualmente, está em seu segundo mandado consecutivo (gestão 2017-2020) como Prefeito Municipal de Itapemirim/ES, tendo, portanto, cessado o foro por prerrogativa de função ao término do primeiro período eletivo, em razão da exigência de contemporaneidade e pertinência temática entre os fatos e o referido cargo público exercido naquele intervalo. (...) (STJ - AgRg no HC 517.753/ES, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020)’
    3) Agravo Regimental Improvido.” (eDOC 6, p. 266; grifos originais).
    No RE (eDOC 6, p. 300-314), interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, aponta-se violação do art. 29, inciso X, da mesma Carta, além de ter sido indicada a repercussão geral do tema de índole constitucional. 
    O recorrente, reportando-se à jurisprudência desta Suprema Corte, sustenta, em síntese, que “a permanência ininterrupta no cargo de prefeito municipal, após novo mandato garantido ao agente político em razão de reeleição, não enseja o deslocamento da competência para o primeiro grau de jurisdição (…) Sob tal prisma, a perda do foro por prerrogativa de função somente se dá quando há quebra da continuidade do réu no cargo de Prefeito Municipal” (eDOC 6, p. 311-312; grifos originais). 
    Ao final, a parte recorrente pede o conhecimento e provimento do RE “a fim de que seja mantido o foro de julgamento do Prefeito Municipal no Tribunal de Justiça local, considerando que o referido agente político praticou o delito no mandato imediatamente anterior ao atualmente exercido, tratando-se, portanto, de mandatos contínuos em razão de reeleição” (eDOC 6, p. 314; grifos originais). 
    Não houve contrarrazões (certidão; eDOC 7, p. 4).
    Admitiu-se o processamento deste RE (eDOC 7, p. 5-8).
    Registre-se que o presente RE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 156.513/ES (certidão; eDOC 8, p. 1).
    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo conhecimento e parcial provimento do recurso extraordinário, para reconhecer a competência do Tribunal de Justiça pelo período do primeiro e segundo mandato do recorrido” (eDOC 12, p. 1-3). 
    É o relatório.
    Decido.
    O recurso merece prosperar, sobretudo diante da jurisprudência desta Suprema Corte favorável ao recorrente.
    Preliminarmente, consoante asseverado pelo Representante do MPF, “Narra a petição de recurso extraordinário que foi ofertada Ação Penal pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de Luciano de Paiva Alves, prefeito do Município de Itapemirim/ES, em razão de suposta prática delitiva perpetrada entre os anos de 2013 e 2016. Houve releição para o quadriênio imediatamente seguinte (2017/2020). O tribunal de origem afirmou haver ‘cessado o foro por prerrogativa de função ao término do primeiro período eletivo, em razão da exigência de contemporaneidade e pertinência temática entre os fatos e o referido cargo público exercido naquele intervalo’ (eDOC 12, p. 2; grifos nossos). 
    Assentada essa premissa, considero aplicáveis, ao caso, os julgados desta Corte mencionados pelo recorrente (eDOC 6, p. 300-314), bem como pelo MPF na condição de custos legis (eDOC 12, p. 1-3).
    Assim, sobre o tema, ao finalizar o julgamento do Inq 4.118/DF, Segunda Turma, DJe 5.9.2018, asseverou o Min. Edson Fachin, Relator: 
    “O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (PRESIDENTE E RELATOR) - Também registro que resta sem objeto petição carreada neste inquérito pela ilustre Procuradora-Geral da República, visto que esta Turma acaba, portanto, de, ao concluir o julgamento desse inquérito, afirmar a sua competência para processar e julgar crimes que são imputados numa determinada denúncia, no caso, esta, praticados em uma legislatura por deputado federal, e que vem a exercer, por força de reeleição, novo mandato de deputado federal. 
    Portanto, prejudicada a questão suscitada pela ilustre Procuradora-Geral da República. E, assim, anunciado também, este prejuízo com resultado do julgamento do Inquérito 4.118.”
    Por sua vez, no Inq 4.443 AgR-Segundo/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 14.6.2019, decidiu a Primeira Turma que “a prerrogativa de foro vincula-se ao exercício do cargo, e não à pessoa do investigado, razão pela qual, não mais subsistindo o exercício do mandato, tem-se a cessação da competência do Tribunal.” Aqui, conforme visto, o recorrido foi reeleito ao cargo de Prefeito do Município de Itapemirim/ES, de forma sequencial e ininterrupta, motivo pelo qual deve ser mantida, no caso, a competência por prerrogativa de função, ainda que os eventuais fatos delituosos tenham sido praticados no exercício do mandato anteriormente ocupado. No mesmo sentido, menciono: Inq 4.215/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 8.2.2019.
    Destaco, ainda, o RE 1.223.370 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.6.2020, cujo acórdão porta a seguinte ementa:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Crimes atribuídos a prefeito municipal. Art. 89 da Lei 8.666/1993; art. 1º, inciso I, do Decreto-lei 201/1967; art. 288 do Código Penal; art. 4º, inciso II, da Lei 8.137/1990 e art. 1º da Lei 9.613/1998. 4. Competência. Foro por prerrogativa de função objeto do art. 29, X, da Constituição Federal. 5. Prefeito municipal reeleito de forma sequencial e ininterrupta. Manutenção, no caso, da competência por prerrogativa de função, ainda que os eventuais fatos delituosos tenham sido praticados no exercício do mandato anteriormente ocupado. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.” 
    Finalmente, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Corte, acentue-se o contido na manifestação do MPF, na condição de custos legis:
    “(...)
    5. O recurso extraordinário em análise deve ser conhecido e parcialmente provido.
    6. Observa-se, inicialmente, que o término do mandato (2020) acarreta a competência para o processamento e julgamento, a partir de então, do juízo de 1º grau. Após o cancelamento da Súmula 394 do STF, a orientação é de que, ‘depois de cessado o exercício da função, não deve manter-se o foro por prerrogativa de função, porque cessada a investidura a que essa prerrogativa é inerente, deve esta cessar por não tê-la estendido mais além a própria Constituição’ (AP 313 QO-QO, rel. min. Moreira Alves, P, j. 25-8-1999, DJ de 9-11-2001).
    7. Contudo, considerando a existência de atos decisórios proferidos durante o segundo mandato do ex-prefeito, ora recorrido, passamos à análise do tema. 
    8. A orientação do STF é no sentido de que, ‘nos casos de delito cometido por prefeito no exercício e em razão do cargo, a competência será do Tribunal de Justiça, quando, cessado o mandato no qual os crimes foram praticados, houver continuidade pela reeleição consecutiva’ (RE 1253213/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/04/2020).
    9. No mesmo sentido entendeu a Primeira Turma, no julgamento do RE 1240599/CE (Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ ac. Alexandre de Moraes, DJe 09/11/2020): ‘Não havendo solução de descontinuidade entre os mandatos exercidos por Prefeito municipal, em virtude de sua reeleição para o mandato imediatamente subsequente ao anterior, a competência para processar e julgar os crimes por ele cometidos durante o exercício do primeiro mandato, em obediência ao requisito da atualidade da função, é do Tribunal de Justiça’.
    10. Assim, vê-se que o acórdão recorrido – que afirmou ‘cessado o foro por prerrogativa de função ao término do primeiro período eletivo, em razão da exigência de contemporaneidade e pertinência temática entre os fatos e o referido cargo público exercido naquele intervalo’ - encontra-se em dissonância com a orientação do STF sobre o tema.
    11. No caso dos autos, portanto, a competência para processar e julgar o feito, tanto no primeiro quanto no segundo mandato, pertence ao Tribunal de Justiça, nos termos do art. 29, X, da Constituição Federal.
    À vista do exposto, opina-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso extraordinário, para reconhecer a competência do Tribunal de Justiça pelo período do primeiro e segundo mandato do recorrido.” (eDOC 12, p. 2-3; grifos nossos). 
    Do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, dou provimento, em parte, ao RE, para manter a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para processar e julgar o presente feito (Ação Penal 0004319-85.2018.8.08.0000), pelo período do primeiro e segundo mandato do recorrido.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente